Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-26.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009631-26.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.500.831-54 (APELADO), MAGDA BORGES DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 418.720.611-68 (VÍTIMA), YNGRID DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 020.254.161-48 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.500.831-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALTERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato do crime ter sido praticado durante período noturno não constitui fundamento apto a justificar a valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

“O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos”
(HC 438.443/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

Deve a pena de multa ser diminuída proporcionalmente como decorrência da readequação da pena privativa de liberdade, já que com esta deve guardar proporcionalidade, sendo já observadas em sentença as condições econômicas do condenado, estabelecida a unidade do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009631-26.2019.8.11.0064

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal Código 697452 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do concurso formal (pluralidade de vítimas), previsto no art. 70 do mesmo diploma legal (Sentença – Id. 36387479/36387481).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela readequação da pena-base e da pena pecuniária, ao argumento de que o aumento durante a primeira fase de dosimetria não poderá ultrapassar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Busca, ainda, o decote do concurso formal, tendo em vista que os objetos subtraídos pertenciam somente à vítima
Magda
(Id. 36387486/36387487).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 36387488/36387489).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 41374993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSS
O

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal Código 697452 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do concurso formal (pluralidade de vítimas), previsto no art. 70 do mesmo diploma legal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 1 de setembro de 2019, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial denominado “Pizzaria Florença”, localizado na Avenida Presidente Kennedy, n.° 1180, Bairro São Francisco, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, bem como as vítimas M.B.O. e Y.O.S.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, juntamente com comparsa não identificado, chegou numa motocicleta no estabelecimento comercial e com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse entregue todo o dinheiro do estabelecimento.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa promoveram a subtração de 01 (um) aparelho celular Samsung A-10, cor cinza, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), pertencente à víitima M.B.O., 01(um)aparelho celular Samsung J8, cor lilás, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentosreais), pertencente à vitima Y.O.S., e 01 (um) aparelho celular Samsung J5, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial, conforme auto de avaliaçã indireta de fl. 45, e, em seguida, empreenderam fuga do local.

Em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial e noticiaram a ocorrência do grave delito patrimonial perpetrado, bem como repassaram dados de rastreamento do aparelho celular roubado para a guarnição da Polícia Militar. Ato contínuo, as diligências empreendidas pela autoridade policial asseguraram a localização do denunciado PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA numa residência na posse de parte dos objetos subtraídos, não se logrando êxito em encontrar o outro comparsa foragido.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.°, inciso II, §2.°-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, da análise das informações consignadas dos antecedentes criminais do denunciado, constata-se que o mesmo é reincidente, pois possui 04 (quatro) condenações pelas práticas dos delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo nos autos da guia de execução criminal n.° 6598-43.2010.811.0064 (Código n.° 335782), em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo investigado pelo delito de roubo majorado nos autos do inquérito policial n.° 6683-63.2009.811.0064 (Código n.° 328665), em trâmite na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT; pelo delito de receptação nos autos do inquérito policial n.° 4522-41.2013.811.0064 (Código n.° 613926), e pelo delito de denunciação caluniosa nos autos do inquérito policial n.° 9138-49.2019.811.0064 (Código n.° 696811), ambos em trâmite na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (...)”
(Id. 36385981).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa visa a readequação da pena-base, ao argumento de que o aumento durante a primeira fase de dosimetria não poderá ultrapassar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Transcrevo parte da sentença referente ao processo dosimétrico de pena, vejamos:

“(...) Da dosimetria de pena.

A culpabilidade foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, posto que o acusado angariou um terceiro, solicitando não só a participação, mas o uso de arma de fogo; além disso, o réu se dirigiu ao estabelecimento comercial “alvo” em período noturno, visando o melhor momento para a abordagem, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano.
Deixo de analisar os antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Em relação aos elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2ºA, I do CP). Ainda neste tópico, este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, sendo que duas mulheres foram abordadas, por duas pessoas, em seu ambiente de trabalho já tarde da noite. Pelo concurso de agentes e pelo abuso à gestante, aumento a pena aplicada em 02 (dois) anos.
Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou consequências normais do tipo. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, é certa ainda a agravante da reincidência, posto que o réu possui um executivo de pena (Código 335782), razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multas. De outro lado, considerando que o agente confessou espontaneamente a prática do delito, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e diminuo em 01 (um) ano e 30 (dez) dias-multa. Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do CP, razão pela qual aumento em 2/3 a pena aplicada. Por fim, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de duas vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6.

Assim sendo, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes, todos do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Por dispositivo legal, diante do quantum de pena fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em especial porque se trata de réu reincidente. Desta forma, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena (...)”
(Grifei – Id.
36387481).

Da leitura da primeira fase de dosimetria, verifica-se que o Juízo de piso entendeu por valorar em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Ocorre que, o fato do delito ter sido praticado durante período noturno não serve como fundamento apto a justificar o sopesamento do vetor da culpabilidade.

Por outro lado, este Colendo Tribunal possui o entendimento que a premeditação constitui fundamento idôneo para majorar a pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Com relação às circunstâncias do delito, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada pelo mesmo motivo na terceira etapa de dosimetria (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, tem-se por devido o sopesamento com fundamentado na utilização da majorante do concurso de pessoas durante a primeira fase de dosimetria.

Todavia, não há nenhuma informação nos autos de que uma das vítimas era gestante, o que impõe necessário redimensionamento do
quantum
de aumento estabelecido diante da valoração das circunstâncias do crime.

No que tange ao pleito da defesa pelo decote do concurso formal, ao argumento de que os objetos subtraídos pertenciam somente à vítima
Magda
, vejo que o magistrado de primeiro grau esposou de maneira fundamentada a incidência da referida majorante, asseverando que
“numa mesma situação delitiva foram subtraídos três bens, sendo uma a pessoa de Magda e a outra de Yngrid, já que a pessoa jurídica se confunde com a sua proprietária, conforme apresentado na inquirição realizada em juízo, quando descrito pela segunda vítima que cada um havia adquirido, por conta própria, o seu aparelho celular. Desta forma, tendo em vista que mediante uma única ação o réu atingiu duas vítimas distintas, há que se reconhecer a regra do concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do Código Penal”
(Id. 36387480).

Seguindo tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando que o roubo perpetrado contra diversas vítimas (ainda que somente duas), ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos (HC 438.443/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

Ante o redimensionamento da reprimenda basilar, necessária a readequação da pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, como passarei a expor.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, porém, readéquo o
quantum
de aumento para 01 (um) ano, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, conservo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (aumento de 2/3) e o concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal (aumento de 1/6), tendo em vista a pluralidade de vítimas, razão pela qual fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, bem como o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena para
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020